Tribunal: TJDFT
Processo: 0700112-45.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LATROCÍNIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LATROCÍNIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SUFICIENTE DA SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL E DO ANIMUS NECANDI. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE GENÉRIA. VÍTIMA IDOSA. INVIABILIDADE. NORMA DE CARÁTER OBJETIVO. DISPENSA DE PRÉVIA CIÊNCIA PELO RÉU. PRECEDENTES. PLEITO PARA RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. CONFISSÃO QUALIFICADA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DAS AGRAVANTES COM A ATENUANTE. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A desclassificação do crime de latrocínio para o delito de lesão corporal seguida de morte depende da análise do dolo finalístico do agente, ou seja, a consciência da prática do fato delituoso, bem como a vontade de alcançar o resultado morte.
2. Na espécie, não há que se falar em desclassificação, uma vez que os elementos probatórios colacionados aos autos demonstram que o réu possuía animus necandi no momento que laçou o pescoço da vítima com um fio e a matou, deixando o imóvel com bens da ofendida.
3. A incidência da agravante genérica disposta no artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal – crime praticado contra vítima idosa – prescinde da prévia ciência do réu a respeito da idade da vítima, por se tratar de norma de caráter objetivo.
4. Se o réu confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que alegue excludente de ilicitude ou culpabilidade, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
5. Não há que se falar em compensação integral da atenuante (confissão qualificada) com as agravantes (multirreincidência e crime praticado contra pessoa idosa). No caso, a compensação entre as circunstâncias deve ocorrer tão somente de forma parcial. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, § 3o, inciso II, do Código Penal (latrocínio), reconhecer a atenuante da confissão espontânea, compensando-a parcialmente com uma das agravantes da reincidência, sem, contudo, repercutir na pena-privativa, estabilizada em 28 (vinte e oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, reduzindo a pena de multa de 32 (trinta e dois) dias-multa para 14 (quatorze) dias-multa, à razão do mínimo legal.